Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-49.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-49.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: H.R. DE MENEZES

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º A 3º, DO DECRETO LEI Nº 911/69, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.931/2004. ALEGADA INSUFICIÊNCIA NO PAGAMENTO NÃO VERIFICADA. VALORES RECLAMADOS PELA CREDORA NÃO EXIGIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA A PURGA DA MORA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a purgação da mora caracteriza-se pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, que compreende, exclusivamente, as parcelas vencidas, vincendas e encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, conforme previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto Lei n. 911/69, não incluindo atualização de encargos até a data do depósito, despesas processuais e honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000440-49.2016.8.05.0076, da comarca de Entre Rios/Bahia, em que figuram como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e Apelado H.R. DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3